Tribunal: TJSP
Processo: 1009375-18.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo exclusivo da autora pretendendo indenização por danos morais. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Incidência, no entanto, da Súmula n. 385, do STJ. A autora possuía outros apontamentos restritivos contemporâneos, ou seja, disponibilizados na mesma data (ainda que

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo exclusivo da autora pretendendo indenização por danos morais. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Incidência, no entanto, da Súmula n. 385, do STJ. A autora possuía outros apontamentos restritivos contemporâneos, ou seja, disponibilizados na mesma data (ainda que posteriormente excluídos), porém de débitos e inclusões anteriores, o que afasta a indenização por danos morais, pois ela não pode se sentir moralmente ofendida por restritivo indevido, se possuía outros na mesma data e legítimos. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.